Tribunal: TJMT
Processo: 1024391-24.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024391-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), EDEMAR BARBOSA BELEM - CPF: 178.224.161-20 (AGRAVANTE), CONDOMINIO EDIFICIO TUPINAMBAS - CNPJ: 02.037.529/0001-05 (AGRAVADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

EDEMAR BARBOSA BELEM

AGRAVANTE(S):

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TUPINAMBAS

E M E N T A:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -

HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA AUTORIZANDO NOVOS ATOS CONSTRITIVOS – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – EXPEDIENTE QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERE A RECONSIDERAÇÃO QUANDO JÁ ULTRAPASSADA A QUINZENA LEGAL – INADMISSÃO POR INTEMPESTIVIDADE -

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. (AgInt no AREsp 613.641/SP)

Assim, se o recurso contra a decisão que indefere o pleito reconsideratório foi interposto quando já ultrapassada a quinzena legal desde a sua intimação acerca da decisão reconsideranda, deve ser mantido o juízo de inadmissibilidade do agravo diante da intempestividade recursal.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

EDEMAR BARBOSA BELEM

AGRAVANTE(S):

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TUPINAMBAS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
EDEMAR BARBOSA BELEM
contra a decisão monocrática desta Relatora (ID. n. 74382975, que inadmitiu, por intempestividade, o Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial (cotas condominiais)
n. 1060656-33.2019.8.11.0041 ajuizada pelo
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TUPINAMBAS
, que (i) determinou que fosse oficiado ao
Banco do Brasil S/A
para a vinculação ao processo originário, dos valores bloqueados informados pelo executado; (ii) autorizou o levantamento do valor apurado após as deduções determinadas em decisão anterior, e dos valores já levantados pela exequente, bem como (iii) determinou fosse certificado se o executado efetuou o depósito remanescente, com a subsequente conclusão dos autos

para análise do pedido de penhora da verba salarial.

Inconformado, sustenta o agravante que a decisão ora impugnada seria carente de fundamentação.

Alega, para tanto, que no intento de buscar a concreta situação de economia processual aviou pedido de reconsideração contra a decisão que, em relação
aos cálculos do valor exequendo elaborados pela contadoria do juízo, consignou que a homologação de tais cálculos deveria ser impugnada por recurso adequado, sendo que dessa decisão ressurge o prazo para a interposição do agravo de instrumento.

Afirma que caso o magistrado não tivesse proferido despacho denegando o pedido de reconsideração, certamente o prazo não mais seria suficiente para o presente agravo e a presente fase. No entanto, o juiz de primeiro grau proferiu novo ato decisório, dando, pois, sustentação temporal ao manejo do agravo de instrumento.

Reafirma que ao preferir manter a situação noticiada no pleito reconsideratório, e que tanto o agravante combateu de forma justa e legal – qual seja, a insubsistência de qualquer débito exequendo na medida em que todas as taxas condominiais atrasadas foram todas quitadas tão logo intimado o executado – houve a reabertura do prazo recursal.

Defende que, ainda que nominada como despacho, qualquer manifestação judicial interlocutória que possua algum conteúdo decisório se revela passível de impugnação via agravo de instrumento.

Assevera que negar o direito ao agravante de ver reconhecida a quitação da dívida exequenda nem de longe se consubstancia em mero impulso processual.

No mais, pugna reforma da decisão ora impugnada para reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento, concedendo-se o benefício da prioridade no andamento processual deste recurso.

Sem contrarrazões da parte adversa, consoante certidão de ID. n. 81701478.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de agravo interno interposto contra a decisão monocrática desta Desembargadora que negou seguimento a agravo de instrumento interposto que visava impugnar decisão que, dentre outras coisas, indeferiu pedido de reconsideração contra a decisão anterior que, em autos de ação executiva de créditos condominiais, homologou os cálculos apurados pelo contador do juízo, autorizando novas constrições no patrimônio do executado agravante.

Ao analisar o recurso, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDEMAR BARBOSA BELEM
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial (cotas condominiais)
n. 1060656-33.2019.8.11.0041 ajuizada pelo
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TUPINAMBAS
, que (i) determinou que fosse oficiado ao
Banco do Brasil S/A
para a vinculação ao processo originário, dos valores bloqueados informados pelo executado; (ii) autorizou o levantamento do valor apurado após as deduções determinadas em decisão anterior, e dos valores já levantados pela exequente, bem como (iii) determinou fosse certificado se o executado efetuou o depósito remanescente, com a subsequente conclusão dos autos

para análise do pedido de penhora da verba salarial.

Narra o recorrente que na exordial da
execução originária, o agravado pugnou pela exigibilidade dos valores referentes às taxas condominiais vencidas em
agosto
,
novembro
e
dezembro de 2018
, e de
janeiro a dezembro de 2019
, sendo que o valor do débito original era de R$ 13.846,54 que, acrescido de multa e mais juros, foi reajustado para R$ 15.187,14.

Afirma que
tão logo efetivada a citação, antes mesmo da juntada do respectivo mandado nos autos, o agravante promoveu a liquidação total do débito, transferindo para o exequente, em 15/07/2020, o valor de R$15.300,00, acima, portanto, do valor exequendo (R$ 15.187,14), de modo que os cálculos do contador não poderiam computar nova correção monetária e novos juros.

Assevera, ainda, que embora estivesse dialogando neste interregno com o condomínio exequente para o pagamento também das taxas condominiais vencidas de
janeiro a junho de 2020
, o credor agravado optou por comunicar esse outro período de inadimplência nos autos da execução, no valor de R$7.200,00, requerendo que o agravante fosse intimado para proceder o pagamento.

Alega que, intimado acerca desse pedido complementar (referente ao período de
janeiro a junho de 2020
), o executado agravante promoveu o pagamento em menos de 48 h (quarenta e oito) horas, no valor apresentado pelo exequente, ou seja, R$7.200,00, o qual já se encontrava acrescido de juros de mora e correção monetária, não podendo tais indexadores serem computados mais uma vez pelo contador do juízo.

Suscita ser descabida a insistência do representante do condomínio exequente em querer receber valores adicionais, não constantes da inicial executiva, assim como o envio dos autos à contadoria do juízo, onde foram computados juros e correção sobre valores que, quando apontados originalmente em juízo,

já se encontravam atualizados, devendo a ação prosseguir apenas em relação à verba honorária que, conforme consignado no despacho citatório, deve ser de apenas 5%, nos termos do §1º do art.827 do CPC/15.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que fique reconhecido que o débito exequendo já fora pago, inclusive com as atualizações apresentadas pelo credor, de modo que o valor pendente de pagamento corresponda exclusivamente aos honorários advocatícios equivalentes a 5%, na forma do §1º do art.827 do CPC/15, mais as custas e despesas processuais.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 67773469 para a suspensão provisória da decisão agravada.

Informações do juízo de origem no ID. n. 69750013.

Contrarrazões no ID. n. 73055982.

É o relatório.

Decido.

Em sede de contrarrazões, suscita o condomínio agravado que a ato jurisdicional impugnado constitui despacho de mero expediente, sem qualquer conteúdo decisório – vez que se limitou a
determinar a expedição de oficio para o Banco do Brasil para que esse transfira aos autos os valores bloqueados que foram noticiados pelo agravante –

não sendo, pois, recorrível.

Argui que tanto assim o é que, no mencionado decisório,
o juízo singular destaca que a irresignação do agravante já foi decidida nos autos, em decisão interlocutória proferida em 15/10/2020 (ID. n. 41231295 daqueles autos), sendo que os efeitos daquela decisão já transitaram em julgado, uma vez que o prazo para dela agravar decorreu em 12/11/2020, sem que o ora agravante tivesse manejado qualquer recurso contra o
decisum
.

Pois bem.

A causa trata de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Com efeito, segundo o §5º do art.1.003 do CPC/15,
‘excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.’

Além disso, de acordo com o §3º do art.205 do mesmo
Codex
,
‘os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.’

Por fim, estabelecem os §§2º e 3º do art.224 do CPC/15 que
‘considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico’
(§2º), sendo que ‘a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.’ (§3º).

Com isso, há que ser acolhida a suscitação de inadmissibilidade pela intempestividade da interposição.

Isso porque, consoante se pode depreender dos autos eletrônicos originários, ao ser intimado para, no prazo de três, efetuar o pagamento da parcela subsistente do débito exequendo, apurada segundo cálculos da contadoria do juízo, sob pena de execução e análise do pedido de penhora de verba salarial (ID. n. 40338845 - Pág. 1 daqueles autos), o executado ora agravante manejou, em
05/10/2020
, impugnação àqueles cálculos través de petição de ID. n. 40505707, pelas mesmas razões expostas no presente agravo.

Ao analisar tal arguição, o julgador proferiu decisão de ID. n. 41231295 dos referidos autos, datada de
15/10/2020
, indeferindo as impugnações e homologando os cálculos do contador, ocasião em que determinou intimação do executado para pagamento no prazo de três dias, tendo em vista o pedido de penhora da verba salarial ofertado pelo exequente. Vejamos:

‘[...]

Embora o executado alegue como não devido os honorários no patamar de 10%, mas sim de 5%, razão não lhe assiste, uma vez que se trata de questão já decidida nos autos, conforme decisório de id n. 37665262, sendo que, não tendo o executado adimplidos as parcelas que venceram no correr da ação e consequentemente o integralidade do débito, não há como se aplicar a benesse da redução estabelecida em lei, no caso de pronto pagamento.

Quando aos cálculos apresentados pela Contadoria, de fato houve equívoco ao se incluir a parcela do mês de setembro/2020, e, portanto, deve ser feito o abatimento do valor já recolhido pelo executado na seara administrativa.

No mais, o cálculo mostra-se escorreito, motivo pelo qual homologo o cálculo da Contadoria, apenas com a ressalva supracitada, e o valor da execução até o presente momento em R$ 5.379,28.

Quanto a penhora realizada via BACENJUD de id n. 35543335, essa apresentou resultado apenas do bloqueio de R$ 351,31 e não os valores indicados pelo executado no petitório de id n. 38650336, devendo a parte comprovar as contas e que o bloqueio é proveniente destes autos.

No mais, autorizo a expedição de alvará em favor do exequente do valor bloqueado de R$ 351,31, que deverá ser deduzido do saldo devedor.

Homologado o saldo devedor, determino a intimação do executado para pagamento no prazo de 03 dias, tendo em vista o pedido de penhora da verba salarial ofertado pelo exequente.’ (ID. n. 41231295)

Dessa decisão, o executado foi devidamente intimado através do DJe nº 10841/2020 de 19/10/2020 (segunda-feira), considerado publicado em
20/10/2020
(terça-feira), tendo a quinzena legal para a impugnação do
decisum
na via recursal decorrido em
12/11/2020
(quinta-feira).

No entanto, ao invés de interpor o competente agravo de instrumento contra tal decisão, o executado ora agravante preferiu aviar em 22/10/2020, perante o próprio juízo de origem, o petitório de ID. n. 41892927, como uma espécie de pedido de reconsideração, o qual não interrompe o prazo recursal.

Em análise ao referido pedido do executado, a magistrada
a quo
proferiu o ato jurisdicional de ID. n. 42323783 dos autos originais que, na verdade, não constitui sequer uma decisão interlocutória tecnicamente, mas simples despacho de mero expediente, no qual apenas consignou que a questão já havia sido dirimida naquela decisão de ID. n. 41231295 dos autos de origem. Vejamos:

‘[...]

Visto etc.

Considerando que a tela de bloqueio Bacenjud não noticiou os valores bloqueados informados pelo executado, determino que se oficie o Banco do Brasil, a fim de que transfira/vincule ao presente processo os bloqueios noticiados pelo executado.

Quanto a insurgência dos executados inerente aos cálculos, a questão já foi decidida pelo juízo,
competindo a parte manejar recurso adequado
.

Com a vinculação dos valores autos, fica autorizado o levantamento em favor dos exequentes, devendo apresentar posteriormente a planilha do crédito, deduzidos os comandos judiciais, e os valores levantados.

Certifique-se ainda se o executado efetuou o depósito remanescente, após concluso para análise do pedido de penhora da verba salarial.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.’ (ID. n. 42323783 – gr. n.)

Diante desse quadro processual, inevitável o reconhecimento da intempestividade recursal posto que, tendo o agravo pretendido discutir os cálculos do valor do débito apresentado pelo contador, bem como o percentual da verba honorária, já decididos na decisão de ID. n. 41231295, da qual foi devidamente intimado em 20/10/2020, para ser tempestivo o agravo deveria ter sido interposto até o dia 12/11/2020, o que não ocorreu.

O recurso em questão foi interposto apenas em 20/11/2020, tornando-se, portanto, manifestamente inadmissível em razão de sua intempestividade, haja vista que o pedido de reconsideração manejado contra a decisão que se pretendia impugnar não interrompe o curso do prazo recursal. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO – DECISÃO QUE APENAS MANTÉM E DETERMINA CUMPRIMENTO DE ORDEM ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA A DECISÃO PRETÉRITA – CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA DECISÃO ANTERIOR POR PARTE DOS AGRAVANTES – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O interesse recursal para o agravo de instrumento só existe no momento em que o juiz emite a decisão, e não quando, reafirmando o posicionamento já adotado, mantém decisão anterior; portanto, ‘é manifestamente incabível e intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve aquela anteriormente proferida, não servindo o pedido de reconsideração para suspender ou interromper prazo recursal’ (TJMT – 2ª Câm. Cível – AgR 83851/2011 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/09/2011, Publicado no DJE 30/09/2011). 2. Constatado nos autos que os agravantes tinham conhecimento inequívoco da decisão pretérita, mas contra ela não interpuseram recurso no momento oportuno, deve ser mantida a decisão monocrática que não conhece do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, ratificando a anterior, apenas determina o seu cumprimento.

(TJ/MT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI N.U 1000725-91.2020.8.11.0000, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 27/05/2020, publ. no DJE 03/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCADA DA DECISÃO AGRAVADA – DATA DO PROTOCOLO COMO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – AGRAVO INTERPOSTO MAIS DE 30 DIAS DEPOIS – INTEMPESTIVIDADE FLAGRANTE – NÃO CONHECIMENTO -. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal. O termo inicial da interposição do recurso deve ser contado a partir da data do protocolo do pedido de reconsideração data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorria. O agravo de instrumento interposto mais de 30 dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso. (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI N.U 1005136-51.2018.8.11.0000, Relatora: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, j. em 26/06/2019, publ. no DJE 03/07/2019)

Ante o exposto,
nego seguimento
ao presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, diante da manifesta intempestividade da interposição.

Consequentemente, fica revogada a decisão de
ID. n. 67773469.

P. I. C.

Cuiabá, 1º de fevereiro de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

Em análise das razões de recorrer, é possível constatar que o executado agravante em nada impugna a motivação exposta na decisão monocrática agravada para a inadmissão do recurso por intempestividade.

O contrário, confirma que, insatisfeito com a decisão que deu prosseguimento à execução pelos cálculos da contadoria do juízo, ao invés de lançar mão do recurso adequado, preferiu manejar o pedido de reconsideração, o qual, como amplamente sabido, não suspende nem interrompe o prazo recursal.

Aliás, a orientação pacífica do STJ é exatamente no sentido de que
“o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.”
(AgInt no AREsp 1596900/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020)

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. [...] 1.2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt na PET nos EDcl no AREsp 1357630/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. [...] 1.1. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 613.641/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 03/10/2018)

No mais, certo é que, diante da ampla e suficiente fundamentação exposta na motivação da decisão unipessoal agravada, e da ausência de impugnação específica suficiente para infirmá-la, mantenho-a nos extados termos em que prolatada e, por consequência, submeto-a ao colegiado.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021